Tribunal: TJDFT
Processo: 0796640-33.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Ementa. Direito do consumidor. Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico e indenizatória. Recurso inominado. Preliminar de cerceamento de defesa. Rejeitada. Prova pericial. Desnecessidade. Cartão de crédito consignado. Contratação regular. Débito devido. Não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Em suas razões recursais (ID 80851090), a parte recorrente narra que ajuizou a presente ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, em razão de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, oriundos de um contrato de empréstimo que jamais celebrou com o recorrido. Afirma que a sentença partiu do pressuposto de que as telas sistêmicas e os documentos unilaterais produzidos pelo recorrido são provas absolutas e incontestáveis da contratação. Defende que tal entendimento configura grave cerceamento de defesa. Diz que impugnou veementemente a autenticidade da contratação digital e que, diante da negativa do consumidor e da alegação de fraude, o ônus de comprovar a validade da assinatura e a integridade do processo recai integralmente sobre a instituição financeira, conforme o Tema Repetitivo 1.061 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Argumenta que a simples apresentação de uma "selfie" e de coordenadas de GPS não é suficiente para cumprir tal ônus e que era imprescindível a realização de prova pericial técnica para auditar a cadeia de custódia digital, verificar a existência de vulnerabilidades no sistema do banco e confirmar se a biometria facial foi, de fato, realizada com a segurança necessária e sem possibilidade de fraude. Sustenta que a jurisprudência é clara ao apontar que o julgamento antecipado, em casos de impugnação de assinatura digital, cerceia o direito de defesa. No mérito, aduz que as "provas" apresentadas pelo recorrido são extremamente frágeis e, na verdade, corroboram a tese de fraude. Com esses argumentos, em síntese, requer: a) preliminarmente, a anulação da sentença por cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos à origem para a produção de prova pericial técnica digital, a ser custeada pelo recorrido; b) no mérito, a reforma da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos da inicial, a fim de: b.1) declarar a nulidade e inexistência do contrato de empréstimo objeto da lide; b.2) condenar o recorrido à restituição em dobro de todos os valores descontados do benefício do Recorrente, corrigidos monetariamente e com juros legais; b.3) condenar o Recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
3. Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça, o qual defiro em razão das informações e documentos apresentados pela parte recorrente, em especial os extratos de ID 81386246, que demonstram movimentação financeira módica.
4. Contrarrazões no ID 80851093, nas quais a parte recorrida suscita preliminar de inobservância da dialeticidade recursal. Argumenta que apesar de o recorrente sustentar que houve cerceamento de defesa, o próprio rito dos Juizados Especiais não comporta a produção de prova pericial complexa, o que afasta, por completo, qualquer nulidade ou cerceamento de defesa. Afirma que o próprio recorrente juntou extratos de sua conta nos quais se verificou que em 26/09//2026 houve a liberação do valor de R$ 1.160,00, referente ao contrato de (ID no 253358364), em conta de sua titularidade. Afirma que a quantia acima mencionada foi utilizada, eis que houve o saque de R$ 780,00 e R$ 371,57 foi utilizado para pagamento de “MORA CED PESS 7000269”. Alega ter apresentado documentação suficiente e idônea para demonstrar a regularidade da contratação: a) contrato digital com biometria facial e geolocalização; b) termos de consentimento e solicitação de saque; c) comprovante da TED na conta indicada pelo recorrente; e d) faturas as quais demonstram a utilização do cartão pela parte recorrida, inclusive, em estabelecimentos locais, próximo a seu endereço residencial. Ao final, requer que seja negado provimento ao recurso.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em aferir: a) a ocorrência de cerceamento de defesa do autor; e b) a regularidade da contratação de cartão de crédito consignado.
III. Razões de decidir
6. PRELIMINAR DE INADMISSÃO RECURSAL POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença, haja vista que o autor alega que houve cerceamento de defesa e que as provas apresentadas pelo recorrido são extremamente frágeis e corroboram a tese de fraude bancária.
7. Preliminar de incompetência do juízo/necessidade de perícia. Os juizados especiais cíveis têm competência para conciliação, processo e julgamento das causas de menor complexidade (art. 3o da Lei 9.099/95). A referida complexidade não diz respeito à matéria em si, mas à prova necessária à instrução e julgamento do feito. A presente demanda não possui complexidade capaz de justificar a realização de prova pericial, pois o recorrente não demonstrou a utilidade e viabilidade da referida prova pericial para a elucidação dos fatos. Além do mais, os documentos e alegações constantes nos autos se mostram suficientes para solução da lide. Assim, tendo em vista que o juiz é o destinatário das provas, cabe a ele o papel de definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento. Preliminar rejeitada.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
9. Na espécie, dos documentos juntados aos autos, verifica-se a contratação de cartão de crédito consignado por meio do termo de adesão de ID 80850402, o qual foi devidamente validado pela parte autora por meio de biometria facial. Além do mais, a parte ré juntou documento de identidade do autor que corresponde ao documento apresentado pelo requerente junto da petição inicial.
10. Além do mais, conforme extrato bancário apresentado pelo próprio autor, verifica-se o crédito em sua conta corrente, no valor de R$ 1.160,00 (mil cento e sessenta reais), recebido do banco recorrido, o qual foi utilizado pelo autor para pagamentos e saques (ID 80851084).
11. Desse modo, restou devidamente demonstrada a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado.
12. Nesse sentido: “(...) 6. Os contratos revelam-se existentes e válidos se demonstrada a assinatura física e digital da mutuária (com hash, biometria facial e geolocalização), acompanhados de documentos pessoais e comprovantes de liberação dos valores. 7. Inexistente conduta ilícita do réu, não se reconhece direito à repetição do indébito nem à indenização por dano moral. (...) Teses de julgamento: 1. O indeferimento da prova pericial é legítimo quando o juiz entende que os documentos existentes nos autos são suficientes para o julgamento da causa, não configurando cerceamento de defesa. 2. A validade da contratação de empréstimo consignado pode ser comprovada por meio de contrato assinado e documentos que demonstrem a adesão consciente do consumidor, o recebimento dos valores e a utilização do crédito. (...)” Acórdão 2091785, 0713000-05.2024.8.07.0005, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/02/2026, publicado no DJe: 05/03/2026.
13. Ressalta-se, por oportuno, que a aplicação da tese firmada no Tema Repetitivo 1.061 do STJ, segundo o qual, na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6o, 369 e 429, II), não acarreta a reforma da sentença.
14. Isso porque a inversão prevista no referido precedente não induz à necessidade de produção de prova pericial. É estabelecido somente o ônus da instituição bancária de provar a regularidade do negócio jurídico, a qual foi devidamente comprovada nos autos.
15. Assim, demonstrada a licitude da cobrança realizada pelo banco réu, que se baseou em contrato firmado pela parte autora, não há que se falar em devolução de valores, repetição de indébito ou reparação por danos morais.
16. Ante o exposto, a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
17. Recurso inominado conhecido e desprovido. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça que lhe foi deferida. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_________
Dispositivo relevante citado: Lei n. 9.099/1995, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ: Tema 1.061; TJDFT: Acórdão 2091785, 0713000-05.2024.8.07.0005, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/02/2026, publicado no DJe: 05/03/2026.